Tribunal: STJ
Processo: 5252422-33.2024.8.21.7000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032015 - RS(2025/0328193-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HINDA ROZMAN WAJNBERG
ADVOGADO
: FERNANDO BRILMANN - RS045728
AGRAVADO
: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA.
RESTITUIÇÃO
VALORES.
EXPEDIÇÃO.
ALVARÁ.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA No 284/STF.
1. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que não
indica os dispositivos legais supostamente violados pelo acórdão recorrido,
circunstância que atrai a incidência, por analogia, do enunciado no 284 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. É firme o entendimento do STJ no sentido de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso interposto pela alínea "a" do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando
prejudicado o exame do dissídio. Precedentes.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56120998 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:03:55
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 08f15b8e-4f68-40b0-915b-8b52132796ab

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3032015 - RS(2025/0328193-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: HINDA ROZMAN WAJNBERG
ADVOGADO
: FERNANDO BRILMANN - RS045728
AGRAVADO
: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA
ADVOGADO
: JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO. SENTENÇA.
RESTITUIÇÃO
VALORES.
EXPEDIÇÃO.
ALVARÁ.
AUSÊNCIA
DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA No 284/STF.
1. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que não
indica os dispositivos legais supostamente violados pelo acórdão recorrido,
circunstância que atrai a incidência, por analogia, do enunciado no 284 da
Súmula do Supremo Tribunal Federal.
2. É firme o entendimento do STJ no sentido de que os mesmos óbices
impostos à admissão do recurso interposto pela alínea "a" do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando
prejudicado o exame do dissídio. Precedentes.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interposto por HINDA ROZMAN WAJNBERG contra a
decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado no
III, "a" e "c", da Constituição
art. 105,
Federal, insurge-se contra o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande
do Sul assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
RESTITUIÇÃO
DE
VALORES
INDEVIDAMENTE
LEVANTADOS
PELO
AGRAVANTE. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ.
- Trata-se de agravo de instrumento interposto da decisão que determinou a
expedição de alvará em favor da agravada. O agravante alega ter sofrido
cerceamento ao seu direito de defesa, bem como que o juízo a quo deveria ter
analisado questões de ordem pública relativas aos erros apontados nos
cálculos apresentados pela recorrida.
- As razões novamente deduzidas pelo agravante já foram rechaçadas
quando do julgamento do agravo de instrumento de n.o 5187342-
25.2024.8.21.7000.
- Aqui, uma vez mais o recorrente reprisa as alegações, já rechaçadas e
sobre as quais já se operou a preclusão - temporal e consumativa. Trata-se
de mais um passo na busca incessante pelo protelamento da devolução dos
valores dos quais indevidamente se apropriou.
- Aplicada nova multa pela litigância de má-fé de 10% sobre o valor atribuído
à causa, devidamente atualizado, com fulcro no
incisos I, II, III, IV, V
art. 80,
e VII, do CPC.
Documento eletrônico VDA55330175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:47
Código de Controle do Documento: 58b944b7-5a11-410a-a3db-5507c57afa65

- Determinada a expedição imediata de alvará em favor da parte agravada.
AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME." (e-STJ fl. 120)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls.
).
137/144
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls.
), a recorrente alega a
146/205
necessidade de concessão de efeito suspensivo, porque há excesso de execução.
Após a juntada das contrarrazões (e-STJ fls.
), o recurso especial
274/282
foi inadmitido (e-STJ fls.
), dando ensejo à interposição do presente agravo.
285/298
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Nas razões do recurso especial a recorrente não apontou, clara e
precisamente, quais os dispositivos de lei federal que teriam sido interpretados de
modo divergente pelo acórdão recorrido, embora tenha se insurgido quanto à
motivação da decisão, inviabilizando a compreensão da controvérsia posta nos autos,
redigindo o especial como se apelação fosse.
Aplica-se, por analogia, na espécie, o disposto na Súmula 284 do STF:
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia."
A propósito:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
CONTRATO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. TEORIA DA
SÚMULA No 284/STF.
IMPREVISÃO.
CONSIGNATÓRIA.
REQUISITOS.
AUSÊNCIA.
REVISÃO.
LEGISLAÇÃO DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. INSUFICIÊNCIA.
SÚMULA No 283/STF.
1. Considera-se deficiente de fundamentação o recurso especial que
não indica com clareza e precisão os dispositivos legais que teriam
sido supostamente violados ou interpretados de forma divergente
pelo acórdão recorrido, circunstância que atrai, por analogia, a
incidência da Súmula no 284/STF.
2. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pela recorrente para entender que os
requisitos da ação consignatória em pagamento estariam preenchidos
exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame
das provas dos autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor da
Súmula no 7/STJ.
3. Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que
não é possível, por meio da ação consignatória, impor ao credor o
recebimento de seu crédito de forma diversa da pactuada entre as partes.
4. A subsistência de fundamento não impugnado apto a manter a conclusão
do aresto recorrido impõe o não conhecimento da pretensão recursal.
Súmula no 283/STF.
5. Agravo em recurso especial conhecido para não conhecer o recurso
especial."
(AREsp
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
2.905.835/RN,
Turma, julgado em
DJEN de
- grifou-se.)
8/9/2025,
12/9/2025

"PROCESSUAL CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
DEMAIS TESES. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (
E
SÚMULA 284/STF)
Documento eletrônico VDA55330175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:47
Código de Controle do Documento: 58b944b7-5a11-410a-a3db-5507c57afa65

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO (SÚMULAS
E
).
282/STF
211/STJ
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
1. Não se configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil
quando o Tribunal de origem julga integralmente a lide e soluciona a
controvérsia, tal como lhe foi apresentada, não havendo que se falar em
omissão ou negativa de prestação jurisdicional, ainda que o resultado seja
contrário ao interesse da parte.
2. A ausência de indicação clara e precisa do dispositivo de lei
federal tido por violado configura deficiência na fundamentação
recursal, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 284/STF,
impedindo o conhecimento do recurso especial nos pontos afetados.
3. A apreciação de teses em recurso especial exige o prévio debate da
matéria pelas instâncias ordinárias. A ausência de prequestionamento
inviabiliza o conhecimento do recurso, nos termos das Súmulas
e
282/STF
211/STJ.
4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido."
(
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp 2.042.424/RJ,
julgado em
DJEN de
– grifou-se.)
9/12/2025,
12/12/2025

Por fim, cumpre observar que, consoante iterativa jurisprudência desta
Corte, "os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo
constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a
apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal
(AgInt no
relator
apontado como violado ou à tese jurídica"
AREsp 1.787.839/SC,
Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
23/10/2023,
.
25/10/2023)
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na hipótese, não cabe majoração dos honorários sucumbenciais prevista no
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque o recurso tem origem em decisão
interlocutória, sem a prévia fixação de honorários.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55330175 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:47
Código de Controle do Documento: 58b944b7-5a11-410a-a3db-5507c57afa65

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.032.015 / RS
Número Registro: 2025/0328193-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
52524223320248217000
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HINDA ROZMAN WAJNBERG
ADVOGADO : FERNANDO BRILMANN - RS045728
AGRAVADO
: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MÉDICA LTDA
ADVOGADO : JULIO CESAR GOULART LANES - RS046648
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Documento eletrônico VDA56080773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:06:46
Código de Controle do Documento: f92e7ecb-6255-49d6-abb2-bb573aa1d3d7

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56080773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:06:46
Código de Controle do Documento: f92e7ecb-6255-49d6-abb2-bb573aa1d3d7